Tribunal: STF
Processo: RE 1463200
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE CUSTEIO DE PRÓTESE - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONIS IURIS CONFIGURADOS - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - INOCORRÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO OU DE OFENSA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL (ISONOMIA E EQUIDADE) - RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (e-doc. 17)



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade de aplicação da Lei nº 9.656, de 1998, a contrato celebrado em data anterior à respectiva vigência e que não foi adaptado (e-doc. 23).



    4. Instado a manifestar-se novamente, ante o Tema RG nº 123, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, ante os fundamentos assim sintetizados:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. PLANO DE SAÚDE. ACÓRDÃO DESTA 9ª CÂMARA CÍVEL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE PRÓTESE NECESSÁRIA À COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO COBERTO (EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL, POR CATETER). CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656 /1998. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OPORTUNIDADE PARA ADEQUAÇÃO DO PLANO À NOVA LEGISLAÇÃO – CONTRATO DE ADESÃO – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – ENTENDIMENTO EXARADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N 948634 ( – º TEMA 123) CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM O LEADING CASE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. JUÍZO DE CONFORMIDADE OU DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do leading case (RE nº 948.634 - Tema 123), firmou o entendimento de que as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. 2. Isso porque os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. 3. E, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. 4. No caso em apreço, não foi oportunizado para a contratante a migração para plano diferenciado, a partir da edição da Lei 9.656/1998. 5. Acórdão mantido, pois está em conformidade com o leading case (Tema 123/STF).” (e-doc. 31)



    É o relatório.



    Decido.



    5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos constantes do acórdão recorrido configura irregularidade formal, uma vez que a mera alegação genérica de violação a dispositivo da Constituição contida no recurso extraordinário não é suficiente a ultrapassar o juízo primeiro de admissibilidade.



    6. Com efeito, as razões do extraordinário devem conter impugnação de forma especificada todos os fundamentos constantes do acórdão recorrido, sob pena de seu não conhecimento. Trata-se de ônus do recorrente promover esta impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, o qual impõe a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento impugnado, mediante argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos desta, sob pena de violação ao referido princípio.



    7. No caso, assentou o Colegiado de origem a procedência do pedido, consideradas as seguintes premissas: a) a existência de urgência, tendo em vista as condições precárias de saúde da autora, ante a presença de aneurisma; b) a ausência de comprovação de que houve, por parte da operadora do plano de saúde, oferecimento de oportunidade para que a contratante aderisse às novas regras impostas pela legislação; e) a regência da situação pelo Código do Consumidor. A recorrente limitou-se a discorrer a respeito da irretroatividade da Lei nº 9.656, de 1998. Diante da constatação desta situação neste caso, mostra-se inviável o processamento do extraordinário, ante o teor do enunciado nº 283 da Sumula do Supremo. 



    8. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.098.708-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/05/2018, p. 30/05/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.” 



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE . 1. É inadmissível o agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” 



    (Rcl nº 30.517-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a impugnação dos fundamentos autônomos e suficientes deve ser específica. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.244.339-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j.27/04/2020, p. 14/05/2020).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator